Tribunal: STF
Processo: RE 73366
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-04
Data de publicação: 1973-12-04

Ementa:
EMENTA COMPETÊNCIA. O PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS
CONTIDO NO ART.151 DO C.P.C. SOFRE AS DERROGAÇÕES ORIUNDAS DA
INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE SENDO EXEMPLO DESTA A MATÉRIA RELATIVA A
COMPETÊNCIA ABSOLUTA,EM RAZÃO DA MATÉRIA. 2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.